Tribunal: TJMT
Processo: 1008683-94.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008683-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), WALTER YOSHIKAZU KOBAYASHI - CPF: 056.159.308-61 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (IMPETRANTE), DANIEL LORRAN DE SOUSA - CPF: 062.136.561-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO AUGUSTO VACARI MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO FERREIRA MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), WENDEL DE FARIA GONCALVES - CPF: 549.072.091-34 (VÍTIMA), E. S. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, CÁRCERE, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ARTIGO 312, DO CPP
– IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI QUE INDICA A PERICULOSIDADE DO AGENTE – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3) ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que decreta a custódia do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do
modus operandi
dos crimes praticados, que demostra a periculosidade do paciente.

2.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas,

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr.ª Claudia Pereira dos Santos Neves, em favor de
Walter Yoshiokazu Kobayashi
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.º 1004290-17.2021.8.11.0004, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva.

Inicialmente, depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 129, 147, 157 § 2º, incisos I e V e Art. 148, todos do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B da Lei 8069-90.

Sustenta a impetrante que
“não merece prosperar a gravidade concreta como vetor para aplicar a garantia da ordem pública”
, bem como que o magistrado utilizou-se da
gravidade concreta do crime
em duas ocasiões, quais sejam, demonstrar o
fumus commissi delicti
, e para fundamentar o
periculum libertatis
, incorrendo em
bis in idem
.

Afirma que, no que se refere ao fundamento da
garantia da instrução criminal
, a referida decisão é nula, por inidoneidade de fundamentação, tendo em vista que, nem de forma sucinta há menção a tal fundamento.

Em razão de tais fatos, entende que no caso dos autos
não se vislumbra fundamentação suficiente
para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as
medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por uma ou mais medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 88090996). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 8851985).

O
parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 89801989), da lavra do Dr. Siger Tutiya, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2021, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural do município de Barra do Garças, sendo que, ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência.

Ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata, sendo que ao adentrarem na propriedade,
os policiais encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores,
sendo possível capturar apenas cinco destes, sendo um adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas.

Diversas das vítimas tiveram
pertences pessoais roubados
, sem desconsiderar que o interesse maior dos assaltantes era roubar todo o gado da propriedade, inclusive, já com diversos caminhões estacionados no local.

De acordo com informações obtidas pelos policiais, um dos caminhoneiros teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome Kobayashi (paciente) para realizar o transporte de animais.

Um Policial Rodoviário Federal relatou que o paciente foi preso em flagrante, após terem sido avisados pelo Núcleo de Inteligência da PRF, dando as características do veículo do mesmo, indicando que seu condutor estaria envolvido no delito de roubo em curso na zona rural da Comarca de Barra do Garças.

Em audiência de custódia realizada em 14 de maio de 2021, o magistrado
a quo
homologou a prisão em flagrante do paciente e demais envolvidos, sob os seguintes fundamentos (Id. 87729455),
verbis
:

“(...) Passo à análise dos fumos comisso delicti e do periculum libertais, em relação aos custodiados WALTER YOSHIKAZU KABAYASHI, DANIEL LORRAN DE SOUSA, CAIO AUGUSTO BACARI MORAES e EVANDRO FEREIRA MARTINS. Depreende-se das declarações do PM AGUINELO, condutor dos flagrantes ados, que a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural deste município, razão pela qual diversas equipes de policiais se dirigiram ao local e lá realizaram o flagrante. O policial relata que ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência, ocasião em que ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata. Ao realizarem o adestramento da propriedade, encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas 5 destes, sendo 1 adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas. Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local. Um dos caminhoneiros – FABIO APARECIDO – teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome KOBAIASHI para realizar o transporte de animais.
O PRF RONNICLEI relatou ter realizado a prisão em flagrante do preso WALTER KABAYASHI, após ter sido avisado pelo Núcleo de Inteligência da PRF, dando as características do veículo do implicado, indicando que seu condutor estaria envolvido no delito de roubo em curso na zona rural
desta urbe. O custodiado não teria resistido à prisão, mas não teria colaborado com sua identificação militar, sendo que só posteriormente teria se apresentado como policial civil e militar. As declarações das vítimas, em síntese, descrevem que todos foram amarrados com “enforca gato” e colocados ao solo, deitados e sentados, sendo que a abordagem dos assaltantes teria se dado antes do nascer do dia. Que os criminosos usavam armas de fogo, facas e facões para constrangê-los, ameaça-los e agredi-los, além de desferir chutes contra alguns dos reféns. Alguns dos suspeitos teriam usado maconha durante o período em que os mantiveram de reféns. Os criminosos teriam dito que eram policiais, tendo colocado todas as coisas das vítimas dentro de um caminhão baú. Que chegaram diversos caminhões de boiadeiro (de carga) na fazenda. Os infratores também teriam dito às vítimas que elas só seriam liberadas após a chegada de duas pessoas que atendem pelos codinomes JAPONÊS e ESCRIVÃO. Há informação de que no dia anterior aos fatos 2 dos criminosos teriam ido até a propriedade e deixaram dois sacos de sal, afirmando que eram funcionários da empresa de vendas do produto. Na mesma data o cadeado da fazenda “misteriosamente” teria sido trocado. O que souberam foi que tais suspeitos estariam rondando a propriedade desde domingo anterior. Os criminosos teriam incitado as vítimas a correrem pois estavam “com vontade de atirar”, mas nenhuma vítima reagiu ou correu. O adolescente EVERTON também foi apreendido pelos policiais, narrando sua versão dos fatos sobre sua participação no delito e
indicando que o custodiado WALTER KABAYASHI teria ido até o local durante o crime, mas teria permanecido cerca de apenas 30 minutos no local
. Verifica-se nos autos que
os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre os custodiados
. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos, afinal, ao que parece, o crime em tela teria sido premeditado e praticado com exacerbada violência contra vítimas que sequer podiam oferecer resistência aos atos perpetrados, por estarem amarradas e colocadas ao solo. Desta forma se extraí dos autos
a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva
. (...) Dada a
gravidade concreta do caso
, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Diante do exposto, objetivando
garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao (s) custodiado (s) WALTER YOSHIKAZU KABAYASHI
, DANIEL LORRAN DE SOUSA, CAIO AUGUSTO BACARI MORAES e EVANDRO FEREIRA MARTINS. Expeça-se os competentes MANDADOS DE PRISÃO. (...)”.

No que se refere à alegação de
ausência de fundamentação da r. decisão
, verifica-se que esta encontra-se concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Como se vê, o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos delitos, extraída a partir do
modus operandi
empregado, eis que o paciente foi preso preventivamente por ter supostamente praticado um roubo majorado, com uso de armas de fogo e armas brancas, na companhia de outros comparsas, sendo um deles menor de idade, onde na prática da ação incriminada em uma fazenda de gado, fizeram as vítimas de reféns, amarraram-nas e, além das constantes ameaças de morte, sofreram agressões físicas e ainda tortura psicológica, posto que os agentes falaram para as vítimas correrem porque eles
“estavam com vontade de atirar”
.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos, revelada pelo
modus operandi
empregado realça elevado grau de periculosidade do paciente e seus comparsas.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...)”.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto; 2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”.
(TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020).

Nesse contexto, necessário, ainda, reconhecer que a constrição cautelar do paciente encontra-se
devidamente embasada na previsão do art. 312 do CPP, diante da necessidade de acautelamento, especialmente para garantia da ordem pública
, tendo em vista que os delitos imputados ao paciente (tipificados nos artigos 129, 147, 148 e 157, §2ºA, incisos I e V, todos do Código Penal e artigo 244-B do ECA), se mostram por demais reprováveis, levando-se em consideração a frieza para o cometimento dos delitos.

Assim, em que pese o impetrante sustente a inexistência dos pressupostos a autorizar a segregação cautelar do paciente, nota-se que
estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
como forma de garantir a ordem pública, sendo necessária a custódia prévia do paciente.

Tais fatos oferecem substrato necessário para a manutenção da custódia preventiva. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o
“(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

Acerca da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tenho que, na hipótese dos autos, mostra-se inviável, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Walter Yoshikazu Kobayashi
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021